Tribunal: TJES
Processo: 5020065-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020065-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANO MACHADO DOS SANTOS

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA SALÁRIO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA QUANTO À ABUSIVIDADE DOS JUROS. PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A simples propositura de ação revisional, por si só, não descaracteriza a mora contratual nem autoriza automaticamente a suspensão das obrigações pactuadas.

2. A aferição da alegada abusividade das taxas de juros remuneratórios demanda dilação probatória, não sendo possível constatá-la em sede de cognição sumária. O agravante não apresentou demonstração mínima, ainda que perfunctória, de que as taxas aplicadas sejam flagrantemente dissociadas da média de mercado para operações similares à época das contratações, não restando configurada, neste momento, a probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris).

3. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) também não foi concretamente demonstrado nos autos. O agravante não comprovou que os descontos no elevado patamar alegado (R$ 1.570,35) estejam efetivamente ocorrendo ou na iminência de ocorrer de forma a comprometer seu sustento, sendo o extrato bancário juntado insuficiente para tal fim.

4. Ausentes os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC, mostra-se correta a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUCIANO MACHADO DOS SANTOS
contra a r. decisão que, nos autos da
ação
revisional
ajuizada em face de
ITAU UNIBANCO S.A.
e ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
, indeferiu a tutela de urgência.

Em seu recurso (id. 11627234), aduz a parte recorrente, em síntese, que os contratos possuem juros “extorsivos”, apontando o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, consistente na privação de seu sustento e de sua família caso os débitos automáticos de R$ 1.570,35 (mil quinhentos e setenta reais e trinta e cinco centavos) incidam sobre seu salário

Requer, assim o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando a suspensão dos descontos.

Sem contrarrazões.

Instadas as partes a se manifestarem sobre o interesse em conciliação (despacho id. 12409612, não houve manifestação.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5020065-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANO MACHADO DOS SANTOS

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUCIANO MACHADO DOS SANTOS
contra a r. decisão que, nos autos da
ação
revisional
ajuizada em face de
ITAU UNIBANCO S.A.
e ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
, indeferiu a tutela de urgência.

Em seu recurso (id. 11627234), aduz a parte recorrente, em síntese, que os contratos possuem juros “extorsivos”, apontando o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, consistente na privação de seu sustento e de sua família caso os débitos automáticos de R$ 1.570,35 (mil quinhentos e setenta reais e trinta e cinco centavos) incidam sobre seu salário

Requer, assim o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando a suspensão dos descontos.

Sem contrarrazões.

Instadas as partes a se manifestarem sobre o interesse em conciliação (despacho id. 12409612, não houve manifestação.

De início, ressalto que “
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 001199036599, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 06/04/2021, p. 19/08/2021).

Sobre o tema, é pacífico o entendimento de que a simples propositura da ação de revisão contratual não inibe a caracterização da mora. Ou seja, o ajuizamento de ação questionando cláusula firmada no contrato bancário, não é suficiente para desconstituir o autor da mora (se existente) e assim, autorizar a imediata revisão de juros e autorizar depósito do valor que o requerente entende devido.

Asim, nada obstante as razões recursais, tenho que eventual comprovação de que os juros efetivamente cobrados pela instituição bancária não guardam pertinência com a taxa média de juros demanda um maior alargamento da fase instrutória.

Veja-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO. ALEGAÇÃO DE JUROS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE PROVA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É cediço que “A contratação da taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não evidencia a sua abusividade pois devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto” (TJES, Apelação Cível n. 0003135-81.2017.8.08.0048, Relator: Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26.07.2023). 2. Além disso, conforme a Súmula 382 do STJ, “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. 3. Na fase em que o processo se encontra, deve ser mantida a contratação na forma entabulada, aguardando-se a completa instrução probatória na origem, posto que não é possível verificar a alegada abusividade dos juros praticados nos contratos de mútuo do agravante. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Data: 02/Oct/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5008563-59.2024.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Mútuo)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NECESSIDADE ALARGAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se desconhece que estamos diante de hipótese regrada pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo a parte consumidora ser tratada como hipossuficiente. 2. Entretanto, no caso tratado na origem, ao menos diante da cognição realizada no bojo da decisão impugnada, é de se notar a ausência de prova mínima apta a sustentar a tese autoral. Isso porque a agravante sustenta a abusividade da taxa de juros com base em laudo unilateral e não consta nos autos o contrato sub judice. 3. Destarte, repito, diante das particularidades do caso concreto, me parece que o alargamento da fase instrutória é medida indispensável para a eventual comprovação das teses autorais, devendo ser mantida, neste momento embrionário da relação processual, a decisão objurgada. 4. Recurso desprovido. (TJES, Data: 24/Apr/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5000936-38.2023.8.08.0000, Minha relatoria, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Empréstimo consignado)

Além disso, embora o agravante mencione a existência de “juros extorsivos” e a onerosidade excessiva das parcelas , não há, na petição inicial ou nas razões deste agravo, uma demonstração mínima, ainda que perfunctória, de que as taxas de juros aplicadas nos contratos originais ou na renegociação estejam flagrantemente dissociadas daquelas praticadas pelo mercado financeiro para operações similares à época das contratações.

Ademais, quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observo que o agravante não logrou êxito em demonstrar a imediata e concreta ocorrência dos descontos no vultoso patamar alegado (R$ 1.570,35 mensais). O extrato bancário juntado aos autos, referente ao período de 20/11/2024 a 20/12/2024 (anterior, portanto, à propositura do próprio agravo em 30/12/2024), embora registre alguns débitos relacionados a renegociações em valores menores, não comprova que os descontos totais temidos estejam, de fato, sendo realizados ou na iminência de ocorrer de forma a configurar o perigo de dano irreparável atual que justificaria a intervenção judicial urgente.

Dito isso, verifico o acerto da r. decisão recorrida ao negar o pleito liminar vindicado pelo autor/agravante, razão pela qual
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)